Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 74, inciso III, da Lei no 10.741/03, deve o órgão ministerial atuar nos feitos em que o idoso se encontra, comprovadamente, em situação de risco, o que não ocorre nos autos em análise.
2.Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o seu despejo e o condenando ao pagamento dos aluguéis em atraso e vencidos no curso da ação.
3. Em ações de despejo por falta de pagamento, ô ônus da apresentação do fato impeditivo da pretensão do locador recai sobre o locatário. Ausentes nos autos os comprovantes de quitação integral dos aluguéis em atraso, cabível a rescisão do contrato de locação, o despejo e a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis em atraso.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.